Tribunal: CARF
Processo: 10283.901139/2021-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901139/2021-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.654 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMAZONAS ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
PER/DCOMP. DECLARAÇÕES/DEMONSTRATIVOS RETIFICADORES
DESCONSIDERADORAS EM DESPACHO. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Detendo natureza de declaração original, a DCTF, EFC-contribuições e DIPJ
retificadores transmitida antes do despacho decisório deve ser considerada, sob
pena de nulidade por vício de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, de ofício, declarar nulo o despacho decisório eletrônico
e, de conseguinte, determinar que novo despacho decisório seja emitido com base nas
declarações/demonstrativos retificadores.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar as vicissitudes que
circundam o litígio:
Trata-se de inconformidade em face do despacho decisório de fls. 3/11, através
do qual foi indeferido pedido de ressarcimento a título de Contribuição para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901139/2021-30
Fl. 11950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no montante de R$ 54.469.113,42,
relativamente ao 1o trimestre de 2019. Não homologadas, em consequência, as
compensações vinculadas ao direito creditório correspondente.
2. O pedido demonstra que os créditos estariam vinculados à receita de
exportação, mas, o decisório assevera “a EFD-Contribuições não contém informação de
receita de exportação”.
3. Inconformado apresenta o interessado, por seus representantes devidamente
constituídos, manifestação (fls. 16/39), por meio da qual, em síntese:
4. Aponta que teria como atividade precípua a distribuição de energia elétrica no
estado do Amazonas, inclusive municípios integrantes da Zona Franca de Manaus.
5. Noutro giro assevera que o objeto social da empresa consistiria na
comercialização de energia elétrica.
6. Argumenta que os créditos pretendidos estariam regularmente declarados e
lançados na EFD Contribuições do período.
7. Na sequência trata de questões atinentes à suposta improcedência de débitos e
suscita cancelamento de PER/DCOMP.
8. Aduz que seria fragrantemente insubsistente a afirmação contida no despacho
decisório no sentido de que a EFD-Contribuições não contém informação de receita de
exportação, as informações encontrar-se-iam perfeitamente descritas na documentação
fiscal da empresa. Anexa cópia dos recibos de entrega das EFD-contribuições.
9. Ressalta que o decisório alvo da inconformidade não teria questionado a
possibilidade de utilização do crédito advindo das operações equivalentes à exportação
de energia elétrica.
10. Argumenta: “Outro entendimento não poderia decorrer da análise da
legislação Federal que trata sobre tema, uma vez que o art. 5° da Lei n° 10.63/2002,
com a nova redação dada pela Lei n° 10.684/2003, dispõe expressamente sobre a
redução da alíquota a zero das Contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas
decorrentes de comercialização de produtos / insumos produzidos na Zona Franca de
Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais
localizados naquela zona incentivada:”.
11. Assinala “A aplicação da referida desoneração de PIS e COFINS sobre as
receitas de vendas internas realizadas por pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de
Manaus, para compradores/consumidores também localizados na mesma zona
incentivada - pois equiparadas tais operações a exportações conforme determinações do
Decreto Lei 288/67 - se encontra reconhecida pelos órgãos da Administração Pública
Federal, que inclusive já não prossegue em discussões judiciais a esse respeito.”
12. Volta a tratar de questões atinentes a cancelamento de débitos, para ao fim
requer:
“a| A convalidação do seu Pedido de Ressarcimento, tendo em vista que,
ao contrário do que afirma o Despacho Decisório, a origem do direito
creditório está devidamente indicada em sua escrituração e
b| O cancelamento da DCOMP n° 09333.41805.110321.1.3.19-6121,
tendo em vista a reconhecida inexistência do débito ali confessado, com a
consequente liberação do crédito utilizado para lhe fazer face e
Fl. 11951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

c| A homologação das compensações declaradas, com exceção daquela a
que se refere o item acima, tendo em vista que, para esta peculiar
situação, não há o que homologar.”
13. Em 03/05/2022 a interessa apresenta petição, fls. 183/186, onde alega, em
síntese, ter retificado as EFD’s do período de janeiro/2017 a dezembro/2021, nas quais
constariam as informações relativas a receitas de exportação.
14. Na sequência volta a tratar de questões atinentes à suposta improcedência de
débitos declarados em DCTF e que posteriormente teriam sido retificadas.
15. Ao cabo, solicita o acatamento das justificativas apresentadas e homologação
das compensações.
16. É o relatório.
A improcedência do pleito da Recorrente foi mantida pela DRJ, decisão firmada
nos critérios fático-jurídicos, sendo eles: (i) não cumprimento dos requisitos legais para a fruição
do crédito nos moldes invocados, visto que localizados dentro da ZFM empresa e consumidores;
(ii) na remota hipótese de possibilidade de aproveitamento do crédito, este se daria, apenas, no
abatimento do valor devido das próprias contribuições; e, (iii) ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE.
Hipótese expressa na legislação (art. 156, II do CTN), de extinção do crédito tributário,
a compensação, nos termos em que está definida em lei (art.170 do CTN) só poderá ser
efetivada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública, vencidos ou
vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DCOMP.
COMPETÊNCIA.
Compete às DRF controlar os valores relativos à exclusão de créditos tributários bem
como proceder à revisão de ofício de declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
COBRANÇA DE DÉBITOS
Estão fora das competências das Delegacias de Julgamento a apreciação de reclamações
quanto à cobrança de débitos que decorrem da não homologação de compensação, ou
ainda de solicitação de retificação/cancelamento de Dcomp já apreciada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 11952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

Inconformada com o resultado, a Recorrente interpôs extenso Recurso Voluntário
arguindo, em tese, para a reforma do referido decisum:
3.1. A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA EFD
DE JANEIRO A MARÇO DE 2019;
3.2. A CORRETA ESCRITURAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS
DA RECORRENTE; e,
3.3. A INEXISTÊNCIA DE PARTE DO DÉBITO APONTADO NA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Ao final requereu:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, pugna a Recorrente:
a| Pelo total provimento do seu Recurso, reformando o acórdão recorrido a fim
de convalidar o Pedido de Ressarcimento da Recorrente, tendo em vista que a
origem do direito creditório está devidamente indicada em sua escrituração, sua
liquidez é facilmente confirmada pela documentação carreada aos presentes
autos e a vinculação a receitas de exportação se trata de fato incontroverso e
impositivo; bem como para
b| Cancelar a DCOMP no 09333.41805.110321.1.3.19-6121, tendo em vista a
reconhecida inexistência do débito ali confessado, com a consequente liberação
do crédito utilizado para lhe fazer face; e para
c| Homologar as compensações declaradas, com exceção daquela a que se refere
o item acima, tendo em vista que, para esta peculiar situação, não há o que se
homologar.
Por fim, manifesta a ora Recorrente seu interesse na realização de sustentação
oral na sessão de julgamento do presente Recurso Voluntário, como previsto pelo art.
38, inciso II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais21, devendo, para tanto, ser intimada pelo seu Domicílio Tributário Eletrônico
sobre a inclusão destes autos em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Examinando os autos, verifica-se que a Recorrente transmitiu inicialmente pedido
de ressarcimento de COFINS não-cumulativa vinculada à receita de exportação – alíquota
básica, referente ao 1o trimestre de 2019, no valor de R$ 54.469.113,42 (PER no
23695.24253.190719.1.1.19-0301), posteriormente alocado ao pagamento de débitos indicados
nas
declarações
de
compensações
nos
33233.55619.190719.1.3.19-0632,
Fl. 11953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

09753.90776.200819.1.3.19-5781,
13991.39381.200919.1.3.19-7490,
36210.46845.031219.1.3.19-1649,
06778.77502.031219.1.3.19-0430,
36509.68161.171219.1.3.19-4037,
38344.68731.201219.1.3.19-6100,
29992.42877.170120.1.3.19-7322,
33684.86754.180820.1.3.19-0235,
23589.78091.180820.1.3.19-4337, e, 09333.41805.110321.1.3.19-6121, que juntas totalizam a
monta de R$ 48.760.467,01.
O PER sofreu retificação passando a ter validade a de no
18707.70044.300420.1.5.19-7887.
Consta no despacho decisório eletrônico como razão para o indeferimento do PER
e consequente não homologação das DCOMP, cuja ciência da Recorrente se deu de forma
eletrônica em 08/05/2021, foi emitido com base no fundamento abaixo:

Esclarecidos os fatos pela Recorrente em relação ao equívoco do despacho, e
reiterada a existência da receita de exportação na EFD-contribuições, a DRJ decidiu
desfavoravelmente o pleito, motivando para tanto:
26. Infere-se estar incorreto o entendimento da requente, visto ser incabível considerar
exportação uma operação que envolva empresas e pessoas físicas localizadas dentro da
área da Zona Franca de Manaus, ou seja, todas fora do restante do Território Nacional.
(...)
30. Ora, as operações de distribuição/comercialização de energia elétrica dentro da
ZFM, conforme esclarecido nos itens 21 a 26, não são equiparadas à exportação,
portanto, não se enquadram nas hipóteses acima mencionadas. Isto significa que, ainda
que o contribuinte possua o crédito, vinculado as vendas efetuadas para pessoas
jurídicas e pessoas físicas localizadas na ZFM ele somente estaria autorizado a utilizá-lo
para abater o valor devido das próprias contribuições. Estaria vedada a possibilidade de
ressarcimento em espécie e de compensação com outros tributos ou contribuições.
31. Ademais, sendo que o suposto crédito pretendido está apontado como vinculado à
receita de exportação, caso de não incidência da contribuição (art. 6o da lei no
10.833/2003), tem-se que a interessada equivoca-se ao suscitar aplicação do art. 5o-A da
Lei 10.637/2002 ao caso em análise. Tal artigo trata da redução a zero das alíquotas de
PIS/COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca
de Manaus. Portanto, a aplicação suscitada não merece guarida.
32. Infere-se como derivação direta da legislação tributária acima transcrita (item 27), o
óbvio: que o direito ao ressarcimento do crédito vinculado à receita de exportação,
previsto em abstrato na lei, vincula-se a que o titular da pretensão tenha mantido e
mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de
detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê suporte a sua
escrita e controles.
Fl. 11954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

33. Neste ponto, cumpre elucidar que ao teor do § 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), deve o interessado
trazer aos autos, juntamente com sua manifestação de inconformidade, todas as provas
que entenda necessárias e hábeis a demonstrar suas razões diante do indeferimento da
pretensão deduzida.
35. No caso em julgamento, não houve comprovação, por parte do contribuinte, da
liquidez dos créditos que seriam vinculados à receita de exportação, pois limitou-se a
alegar que há equívoco cometido pelo despacho decisório, pois não teria questionado a
possibilidade de utilização do crédito advindo das operações equivalentes à exportação
de energia elétrica, porém, indeferiu totalmente o pedido.
36. Desta feita, não havendo sido carreada aos autos prova em contrário, resta a
conclusão de que a interessada não demonstrou que manteve efetivo controle dos
créditos relativos às receitas de exportação, revestidos de adequado grau de coerência e
confiabilidade, que demonstrassem a liquidez dos mesmos.
37. No mais, com relação ao pedido de exclusão/cancelamento de parte dos débitos do
Per/Dcomp não homologado, entende-se que inexiste litígio a ser apreciado.
Então, foram três os pilares argumentativos da DRJ: 1) restrição legal para
apuração do crédito, porque a operação não configura exportação, especialmente em razão de
residirem na Zona Franca de Manaus a Recorrente e os clientes; 2) remotamente, se equiparada à
operação como exportação, o aproveitamento do crédito só seria possível na própria escrita
fiscal; e, (iii) ausência de provas da higidez do crédito.
Sem adentrar no próprio mérito recursal, algumas questões fáticas apontadas pela
Recorrente, tanto em manifestação de inconformidade, quanto em recurso voluntário, a meu ver,
não foram consideradas pela DRJ, mas que merecem reflexão.
O primeiro ponto está relacionado à EFC-contribuições. Se verificarmos nos
anexos ao inconformismo, percebe-se que os demonstrativos transmitidos possuem sim, dados
das contribuições. A título de exemplo colaciono o mês de janeiro:

Fl. 11955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

O despacho decisório eletrônico revela que teria sido considerado o referido
demonstrativo o que, a princípio, deduz-se que houve conflito no cruzamento dos dados, a
ensejar o cancelamento do despacho decisório por erro de motivação.
Uma segunda questão colocada que também impacta no resultado do despacho
decisório, diz respeito à retificação feita pela Recorrente em sua DCTF, objeto do PAF no
18365.720176/2021-41.
Na ocasião a Recorrente buscou retificar os débitos de IRPJ e CSLL declarados na
DCTF após verificar incorreções atinentes ao lucro real apurado após compensação com prejuízo
Fl. 11956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

fiscal. Com isso, os valores apurados incorretamente no ECF de 2019, foram retificados em
2019, e na DCTF retificadora foram reduzidos à zero os débitos de IRPJ e CSLL.
As alterações foram recepcionadas e acolhidas pela Autoridade Fiscal, como se
depreende da leitura do Despacho Decisório no 1097/2021, emitido em 07/05/2021 (e-fl. 3.681 e
ss):

(...)

(...)

(...)
Fl. 11957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

Conclui-se, portanto, que a decisão no PAF no 18365.720176/2021-41 afeta o
resultado o PER/DCOMP, eis que deferido o pedido da Recorrente de retificação de DCTF.
Portanto, na emissão do despacho decisório é fundamental examinar todas as
informações retificadas constantes na DCTF retificadora e ECF-contribuições retificador e, sobre
tais dados motivar a concessão ou negativa ao pleito, no caso, da Recorrente.
E sugiro o equívoco do despacho decisório, não só com base na data de
deferimento do pedido de retificação no PAF no 18365.720176/2021-41, este que se deu um dia
antes da emissão do despacho decisório que é eletrônico como, ainda, a partir da contradição
existente entre as informações do ECF retificador e o fundamento do despacho decisório.
Em petição dos autos do mencionado processo, a Recorrente informa a existência
de ECF retificadora transmitida em 04/05/2021, ou seja, houve retificação do EFC de 2019 pela
Recorrente entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a sua ciência do despacho decisório
(08/05/2021), reproduzo trecho da petita:
Fl. 11958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901139/2021-30

Além disso, também considerando a alteração da base de cálculo da receita
auferida pela Recorrente no mês para fins de incidência das contribuições que, por certo, sofreu
ajuste na DCTF objeto de retificação.
Logo, por desconhecer os efetivos documentos apreciados pela Autoridade Fiscal,
e dada à incompatibilidade entre a causa para o indeferimento do crédito e os elementos contidos
no EFC-contribuições retificadora transmitida antes da emissão do despacho decisório
eletrônico, que me valho do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72, para declarar nulo o
despacho decisório eletrônico.
A nulidade do ato administrativo vem assegurar o pleno exercício do direito de
defesa pela Recorrente já que há possibilidade de alteração do critério jurídica pela Autoridade
Fiscal quando da análise dos documentos fiscais retificadores, como se observa na decisão
recorrida, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para, de
ofício, declarar nulo o despacho decisório eletrônico e, de conseguinte, determino que novo
despacho decisório seja emitido com base nas declarações/demonstrativos retificadores.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 11959
DF CARF MF
Original